Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013511-44.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ICMS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto por ES Transportes e Comércio de Cereais EIRELI contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de segurança em mandado de segurança. A impetrante sustenta a inconstitucionalidade da exigência de contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB como condição para fruição de regime especial de controle e fiscalização previsto no Decreto Estadual no 1.262/2017, nas operações de saída com fim específico de exportação, por suposta violação à imunidade tributária do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de recolhimento da contribuição ao FETHAB como condição para o regime especial de exportação afronta a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se tal exigência configura contribuição compulsória com natureza tributária indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do TJMT reconhece a legalidade da vinculação entre o recolhimento da contribuição ao FETHAB e a concessão do regime especial de exportação, desde que a adesão ao regime seja voluntária, não caracterizando compulsoriedade indevida.

4.

A contribuição ao FETHAB não afronta a imunidade tributária do ICMS nas exportações, pois não incide automaticamente sobre as operações de exportação, sendo condição opcional para obtenção de benefício fiscal.

5.

O Decreto Estadual no 1.262/2017 estabelece que o pagamento da contribuição é requisito para adesão ao regime diferenciado de tributação, sem impor obrigação tributária geral.

6.

A jurisprudência consolidada no TJMT, inclusive em decisões da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público, ratifica a higidez da contribuição ao FETHAB, distinguindo-a das contribuições declaradas inconstitucionais ao INPEC-MT.

7.

A Emenda Constitucional no 132/2023, ao inserir o art. 136 no ADCT, reforça a legitimidade dos Estados na criação de regimes fiscais diferenciados com previsão de contribuições específicas, afastando alegação de retroatividade indevida ou violação à imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de contribuição ao FETHAB como condição para adesão ao regime especial de exportação é válida quando a adesão se dá de forma voluntária.

2.

A contribuição ao FETHAB, nos termos do Decreto Estadual no 1.262/2017, não caracteriza violação à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição.

3.

A Emenda Constitucional no 132/2023 confere respaldo à instituição de regimes fiscais diferenciados por Estados, inclusive com contribuições específicas, sem afronta à ordem constitucional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo regimental interposto por
ES TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão monocrática por mim proferida nos autos da Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em sede de mandado de segurança impetrado perante a 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, tombado sob o no 1013511-44.2020.8.11.0041.

A impetração originária visava à obtenção de ordem judicial para compelir a autoridade coatora a realizar o credenciamento da impetrante no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, instituído pelo Decreto Estadual no 1.262/2017, bem como a se abster de exigir da empresa impetrante o recolhimento da contribuição ao FETHAB/IAGRO como condição para a fruição da imunidade do ICMS nas operações de exportação, nos termos do art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição da República. (Id. 172065687).

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar o imediato credenciamento da impetrante no regime especial, vedando a exigência da mencionada contribuição como condição para tal habilitação. (Id. 172065749).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação cível, sustentando, em suma, a legalidade da exigência impugnada, à luz do novo regime constitucional introduzido pela Emenda Constitucional no 132/2023, e a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.420/MT. (Id. 172065750).

Ao apreciar monocraticamente a apelação, esta Relatoria entendeu por bem dar provimento ao recurso estatal, reformando a sentença concessiva da segurança, com fundamento na superveniência do art. 136 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que passou a autorizar a instituição de contribuições estaduais vinculadas a regimes especiais, inclusive sobre operações de exportação de produtos primários, afastando, por conseguinte, o fundamento de inconstitucionalidade que embasava a sentença de primeiro grau. (Id. 282168876).

Inconformada, a empresa impetrante manejou o presente agravo regimental, sustentando, em apertada síntese, que a decisão agravada incorre em omissão relevante ao não enfrentar os fundamentos centrais da sentença concessiva, notadamente a natureza tributária da exação imposta ao substituto tributário, a inconstitucionalidade da vinculação da imunidade tributária a condicionantes de natureza financeira, e a inaplicabilidade retroativa da EC no 132/2023 aos fatos geradores pretéritos.

Aduz, ainda, que a exigência da contribuição ao FETHAB/FACS se apresenta, na prática, como compulsória, dotada de todos os elementos definidores do tributo, conforme art. 3o do CTN, razão pela qual não poderia ser exigida sem a observância dos princípios constitucionais tributários, mormente a legalidade, a anterioridade e a vedação de condicionamento ao exercício de imunidade.

Invoca, em reforço argumentativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial a tese firmada no Tema 653 da Repercussão Geral (RE 759.244), segundo a qual é inconstitucional a imposição de condicionantes para o exercício da imunidade tributária. (Id. 29180392).

O Estado de Mato Grosso, em contraminuta, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a exigência de contribuição se vincula à adesão a regime especial de apuração, que é facultativa, inexistindo compulsoriedade ou afronta à imunidade, tampouco aplicação retroativa da EC no 132/2023, que teria sido invocada apenas como novo parâmetro de validade constitucional da exação. (Id. 294154889).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo regimental interposto por
ES TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, visando à reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença concessiva de segurança no mandado de segurança originário.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da exigência de recolhimento da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, como condição para a fruição do regime especial de controle e fiscalização instituído pelo Decreto Estadual no 1.262/2017, nas operações de saída com o fim específico de exportação, bem como à eventual afronta à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, "a", da Constituição da República.

A impetrante sustenta, em síntese, que tal exigência configura exigência tributária inconstitucional, por implicar condicionamento indevido ao exercício da imunidade do ICMS nas exportações. Alega que a contribuição em questão possui natureza compulsória, sendo exigida de forma coercitiva, o que descaracterizaria sua natureza supostamente facultativa.

Todavia, a decisão agravada manteve-se em estrita consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a legalidade da vinculação entre o recolhimento da contribuição ao FETHAB e a concessão do regime especial de exportação, desde que tal adesão seja de caráter voluntário, não se configurando, por isso, violação à imunidade tributária nem compulsoriedade tributária indevida.

Neste sentido, destaca-se o julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Regimental Cível no 1004730-70.2019.8.11.0040, da relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no qual se assentou
que “a contribuição ao FETHAB, quando vinculada à adesão voluntária ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, não caracteriza compulsoriedade tributária nem afronta a imunidade tributária constitucional
”, afirmando-se, ainda, que a decisão monocrática que manteve tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJMT e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo Regimental Cível no 1001833-38.2019.8.11.0018, sob relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, destacou que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, as destinadas ao FETHAB permaneceram hígidas, uma vez que direcionadas a finalidades públicas legítimas e despidas de vícios de inconstitucionalidade, não se identificando qualquer afronta ao regime da imunidade tributária das exportações.

Ainda no mesmo sentido, colhe-se o entendimento da Segunda Câmara, no Agravo de Instrumento no 1011889-48.2023.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em que se consignou que “
o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS), conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017
”, razão pela qual foi mantido o indeferimento da tutela de urgência por ausência de relevância da fundamentação jurídica invocada.

Ademais, a decisão agravada fundamentou-se também na superveniência do art. 136 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional no 132/2023, que reforça a legitimidade da adoção de regimes fiscais diferenciados pelos Estados, inclusive com a previsão de contribuições específicas, não havendo falar, portanto, em retroatividade vedada, tampouco em afronta ao núcleo essencial da imunidade tributária.

À vista do exposto, em face da consonância da decisão monocrática com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer ilegalidade ou inovação jurídica que justifique sua reforma,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
, mantendo-se incólume a decisão ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025